Tribunal: TJBA
Processo: 8001577-91.2015.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001577-91.2015.8.05.0079 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOANDERSON SANTOS GONCALVES e outros Advogado(s): TANIA MARIA MACEDO DOS SANTOS SILVA APELADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE RECÉM-NASCIDO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA HOSPITALAR E O EVENTO DANOSO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, dispensando a demonstração de culpa, mas exigindo a comprovação do nexo causal entre a ação ou omissão estatal e o dano experimentado. 2. Hipótese em que recém-nascido, portador de gastrosquise não diagnosticada durante o pré-natal, veio a óbito após aproximadamente dois meses de seu nascimento, em decorrência de complicações da referida malformação congênita. 3. Laudo pericial que confirma a adequação dos procedimentos realizados pelo hospital municipal, incluindo a cirurgia em aproximadamente 24 horas após o nascimento e a solicitação de transferência para estabelecimento de maior complexidade. 4. Ausência de nexo causal entre a atuação do Município e o óbito, que ocorreu após alta concedida por hospital estadual, para onde a criança havia sido transferida. 5. Conforme a jurisprudência do STJ, a teoria da perda de uma chance exige a demonstração de uma possibilidade real e séria de êxito, o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória, o que não restou comprovado no caso concreto, considerando a gravidade da malformação e sua natural evolução para quadro infeccioso. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível nº 8001577-91.2015.8.05.0079, em que figuram como apelantes JOANDERSON SANTOS GONÇALVES e LUANA SUZARTE DA SILVA e como apelado o MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça